Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Inexistindo o vício da omissão apontado, o recurso deve ser rejeitado.
2. O Julgador não esta obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que formada a sua convicção e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.